Tribunal: STF
Processo: HC 63300
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
- PROCESSO DO JÚRI. NULIDADES ALEGADAS. PRECLUSAO. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO.
MESMO QUE NÃO ESTIVESSE PRECLUSAS AS NULIDADE, ARGUIDAS
INTEMPESTIVAMENTE, ELAS NÃO ESTAO DEMONSTRADAS COMO APOIO NOS AUTOS
DO PROCESSO-CRIME.
HABEAS CORPUS DENEGADO.